Tribunal: TJSP
Processo: 2237075-21.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Corretagem
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de cobrança. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu penhoras da nua propriedade do imóvel e do direito do usufruto sobre o bem. Insurgência. Impossibilidade da penhora da nua propriedade do imóvel que não é dos executados. Direito de usufruto e exercício desse direito que são impenhoráveis. Agravo não provido.